Tribunal: STF
Processo: ARE 1063828
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-31
Data de publicação: 2019-05-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 10.130/2014. PROTEÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACESSO À EDUCAÇÃO. PRECEDENTE.



    1. O entendimento proferido pelo Tribunal de origem está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ADI 5.357-MC-Ref/DF, Rel. Min. Edson Fachin).



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.